Tribunal: TJES
Processo: 0000358-64.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Privilegiada
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000358-64.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jhonatan dos Santos Martins contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato) e no art. 329,
caput
, do Código Penal (resistência), na forma do art. 69 do CP, fixando pena total de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime semiaberto. O réu, ao ser localizado por policiais militares em cumprimento de mandado de prisão,
resistiu ativamente à abordagem
, recusando-se a obedecer às ordens legais, tentando agredir o policial militar
Leandro Ribeiro da Silva
e envolvendo-se em luta corporal com a guarnição, o que resultou em
lesões no pulso e tornozelo esquerdo da vítima
. O acusado foi contido apenas mediante
disparo de arma não letal e, mesmo depois de algemado, continuou dando chutes nos policiais
, configurando, assim, as condutas descritas nos arts.
21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato)
e
329,
caput
, do Código Penal (resistência)
, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva quanto à contravenção penal de vias de fato; (ii) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de resistência; e (iii) analisar a proporcionalidade da pena-base fixada para o crime remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto pedido de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto à contravenção penal de vias de fato
, esta deve ser reconhecida, pois, considerando que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional de 3 anos é reduzido pela metade (art. 115, do CP), perfazendo 1 ano e 6 meses. Entre o recebimento da denúncia (22/06/2023) e a sentença condenatória (22/05/2025), transcorreu período superior ao prazo sem causa interruptiva, impondo-se a extinção da punibilidade da contravenção penal.

2.
Em relação ao pedido de absolvição do crime de resistência, por insuficiência de provas
, destaca-se que a condenação pelo crime de resistência encontra amparo na prova oral produzida, em especial nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares e da testemunha presencial, tio do réu, colhidos sob contraditório. A ausência de versão defensiva, diante da revelia do acusado, corrobora a consistência do conjunto probatório.

3. Os depoimentos de agentes públicos, especialmente policiais em exercício regular de suas funções, quando coerentes e colhidos judicialmente, constituem prova idônea, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 840.515/RJ, rel. Min.
Messod Azulay Neto
, DJe
12/12/2023
).

4.
No que se refere ao pedido de fixação da reprimenda básica no mínimo legal
, verifica-se que a pena-base inicialmente fixada em 1 ano e 6 meses de detenção revela-se desproporcional em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), sendo razoável sua redução para 8 meses e 5 dias. Aplicada a atenuante da menoridade relativa, a pena definitiva foi fixada em 6 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida a negativa de substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000358-64.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS MARTINS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO FREITAS REZENDE - ES28506

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JHONATAN DOS SANTOS MARTINS
contra a sentença de id. 15631563, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato) e no art. 329,
caput
, do Código Penal (resistência), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, à pena total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (id. 15631569), a defesa requer: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto à contravenção penal; (ii) a absolvição do apelante pelo crime de resistência, por insuficiência probatória; e (iii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 14 de maio de 2023, no bairro Monte Cristo, no município de Mimoso do Sul, o acusado ofendeu a integridade física do policial militar Leandro Ribeiro da Silva e resistiu ativamente à sua prisão, tentando agredi-lo e engajando-se em luta corporal com a equipe policial, o que resultou em lesões no pulso e tornozelo da vítima.

Consta que o fato ocorreu quando policiais militares foram cumprir mandado de prisão expedido em desfavor do réu. Durante a abordagem, o acusado recusou-se a obedecer às ordens de praxe, tentou evadir-se e, na iminência de agredir o policial, foi contido mediante disparo de arma não letal. Após imobilização, ainda resistiu violentamente, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

Passo, agora, a análise das teses defensivas, ressaltando, desde logo, que o réu suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, quanto à contravenção penal de vias de fato.

Ao analisar os autos, verifico que os fatos ocorreram em 14 de maio de 2023, a denúncia foi recebida em
22 de junho de 2023
, e a sentença condenatória foi prolatada em 22 de maio de 2025, ocasião em que foi aplicada a pena de 1 (um) mês de detenção, para a contravenção de vias de fato.

Nos termos do art. 109, inc. VI, do Código Penal, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, que deve ser reduzido pela metade (art. 115, do CP), pois o réu era menor de 21 anos à época do fato.

Assim, o prazo prescricional é de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, de modo que decorridos mais de 23 meses entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem ocorrência de causas interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade quanto à contravenção do art. 21, da LCP.

Diante do exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito e declaro extinta a punibilidade do acusado quanto à contravenção penal de vias de fato.

No mérito
,
q
uanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, a
materialidade
está comprovada pelo pelo boletim unificado (fls. 12/16) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

A
autoria
decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares.

A vítima Leandro Ribeiro da Silva, policial militar, ao ser ouvido em Juízo (id. 15631123), declarou que o apelante resistiu à voz de prisão, tentou agredi-lo e continuou violento mesmo após ser algemado, sendo necessário uso de munição não letal e contenção física.

A testemunha Davi Farias Martins, tio do réu, na esfera judicial (id. 15631556), confirmou que chamou a polícia para cumprir o mandado e que o sobrinho “
tentou escapar de todas as formas
”, resistindo à prisão e sendo contido apenas com auxílio de terceiros.

Tais elementos são harmônicos entre si e corroboram a dinâmica dos fatos descrita na denúncia. A ausência de confissão ou de versão alternativa do acusado, que não compareceu à audiência e foi declarado revel, reforça a consistência da prova acusatória.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de agentes públicos, especialmente policiais no exercício regular de suas funções, são provas idôneas, quando coerentes e colhidos sob contraditório.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de resistência, não há falar em insuficiência probatória.

No que se refere ao pedido de redução da pena base para o mínimo legal
, verifico que na sentença, a reprimenda básica foi fixada em
1 ano e 6 meses de detenção
, em razão da
culpabilidade

e das

circunstâncias do crime
, destacando-se a resistência ativa e violenta, com agressões a policiais e tentativa de fuga durante cumprimento de mandado.

Em que pese existirem elementos concretos nos autos para manter a exasperação das vetoriais, entendo que a sanção básica fixada próxima ao máximo previsto em lei, mostra-se desproporcional, razão pela qual a reduzo para 8 meses e 5 dias de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, de modo que arbitro a pena intermediária em
6 meses e 24 dias de detenção
, tornando-a
definitiva
ante a ausência de agravantes, minorantes ou majorantes.

Diante da pena aplicada, fixo o regime
aberto
e, deixo de substituir a pena corpórea por restritivas de direitos, por não estarem presentes os requisitos do art. 44, do CP.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para 6 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.